Tribunal: STF
Processo: ARE 1429406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – MEI. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERESSE NO PLEITO DE CANCELAMENTO. NECESSIDADE-UTILIDADE CONFIGURADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta pela autora Rosana Saraiva Rosa em face de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ROSANA SARAIVA ROSA em face da UNIÃO e da JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR, a fim de que seja anulada a inscrição da microempresa existente em seu nome, CNPJ/MF n. 12.823.238/0001- 04, a qual teria sido aberta fraudulentamente em 8.11.2010, bem como sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por força dos constrangimentos sofridos com o ocorrido. (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, quanto ao pedido de anulação da inscrição da microempresa CNPJ/MF n. 12.823.238/0001-04, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir. Quanto aos demais pedidos, julgo-os improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Porém, por ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa sua exigibilidade, nos termos estabelecidos pelo artigo 98, § 3.º, CPC/15. Sem prejuízo, a fim de evitar o prolongamento da controvérsia, e prestigiar a eficácia dos atos processuais, determino que as rés procedam ao cancelamento da inscrição da microempresa CNPJ/MF n. 12.823.238/0001-04”. 2. Assiste razão à apelante ao alegar interesse de agir para o pedido de cancelamento do registro de microempreendedora individual. Embora a União não tenha manifestado oposição expressa a promover a baixa do registro, a ausência de negativa não importa em desnecessidade ou inutilidade do pleito judicial. 3. O ingresso em juízo mostrou-se necessário e útil à providência reclamada na exordial – cancelar/baixar o registro. 4. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, é a lesão a direito da personalidade. Corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. 5. Não se confunde, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. 6. É possível inferir que a inquietação da autora no concernente à sua exclusão do programa social “Bolsa-Família”, em virtude de constar (erradamente) como microempreendedora, não passou de séria preocupação, pois nem se aventou de suspensão deste benefício social. 7. A criação da pessoa jurídica em nome da apelante não gerou dívidas da atividade empresarial imputadas à apelante, inexistindo prova do uso da pessoa jurídica para a contratação de empréstimos fraudulentos ou a inscrição do nome da pessoa física ou jurídica em cadastros restritivos ao crédito. 8. A controvérsia posta revela aborrecimentos inseridos no contexto ordinário da vida em sociedade, despidos de consequências graves a caracterizar abalo à honra e ao bom nome da autora, tampouco lesão ao direito da personalidade da recorrente. 9. Da verba honorária: a autora permanece sucumbente quanto ao pedido de dano moral no montante de quinze mil reais, devendo arcar com os honorários advocatícios de 10% sobre referido valor, observada a gratuidade de justiça. 10. Fixados honorários a cargo das rés, solidariamente, no montante total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo-se em vista a falta de referência econômica do requerimento de cancelamento da inscrição e a condignidade da importância para a remuneração do trabalho desenvolvido pelo causídico. Intelecção do art. 85, §2º e §8º, CPC. 11. Apelação parcialmente provida para reconhecer o legítimo interesse da autora e julgar procedente o pedido de cancelamento da inscrição da microempresa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente